Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO.

1 - No caso dos autos, verifica-se que o exequente-agravado formulou pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública que teve origem na 3a Vara Federal do Distrito Federal, cujo objeto é a indenização por perdas decorrentes das diferenças nos índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural.

2 - Acontece que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença teve a sua eficácia suspensa. Isso porque, observa-se que a Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos autos do EResp.1.319.232/DF, ao levar em consideração o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP, o qual versa sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria.

3 – Destarte, ao contrário do que alega a parte agravada, tem-se que a tese a ser firmada em sede de repercussão geral, pela Excelsa Corte, repercute sim no cumprimento de sentença proposto na origem.

4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

5 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.